Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723869-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 55752172/55448540). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. À secretaria para retificar a classe processual para embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator